Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUTOMÓVEL. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. VEÍCULO SINISTRADO. CONTRADIÇÃO NARRATIVA DA DEFESA. MAJORAÇÃO DE RISCO. NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE.
1. Configura relação de consumo a contratação adesiva entre particular, destinatário final de contrato de proteção securitária de veículo, e entidade associativa voltada à prestação dos referidos serviços de proteção veicular.
2. Resta devida a obrigação contratual de indenização em virtude de sinistro em automóvel, caso superada a argumentação que fundamentou a negativa de cobertura securitária.
3. Negou-se provimento ao recurso.